Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-93.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-93.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANILZA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 997.491.819-72 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS E À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
. MATÉRIA EXPRESSAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação cível para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e a repetição do indébito na forma simples. A instituição financeira alega omissão do acórdão quanto à definição do marco temporal para aplicação da taxa média de mercado do Banco Central e aos critérios objetivos de compensação entre valores devidos e pagos, requerendo o esclarecimento desses pontos e a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto ao marco temporal para aplicação da taxa média de mercado do Banco Central nas operações de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto aos critérios para compensação entre os valores pagos pela consumidora e o eventual saldo devedor na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se configura apenas na ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível ao julgamento da causa, o que não se verifica no caso, pois o acórdão estabeleceu que a taxa média aplicável é aquela vigente à época de cada saque, conforme dados do Banco Central.

O acórdão embargado também abordou os parâmetros necessários para a liquidação, determinando que seja apurado o valor total do empréstimo com base nos saques realizados, aplicando-se as taxas médias correspondentes, com dedução dos pagamentos já efetuados, o que viabiliza a compensação de valores sem necessidade de novos critérios.

A parte embargante busca rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão, o que não se admite nos embargos de declaração, salvo para fins de prequestionamento, o qual foi devidamente registrado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de juros aplicável na conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é aquela divulgada pelo Banco Central vigente à época de cada saque realizado.

A compensação entre os valores a serem restituídos e o saldo devedor remanescente deve ser realizada na fase de liquidação, com base nos parâmetros fixados no acórdão, sem necessidade de detalhamento adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1º, e 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1002028-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1012756-93.2023.8.11.0015

BANCO BMG S/A
X
IVANILZA APARECIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos p
elo

BANCO BMG S/A
, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (id
290268881
), o qual deu
parcial
provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Sinop
,
para
determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

A
lega o embargante que o acórdão embargado apresenta omissões, especificamente quanto à ausência de definição do marco temporal para aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de empréstimo consignado, requerendo esclarecimento sobre se a taxa deve ser considerada com base em cada saque realizado, na data da contratação do cartão de crédito consignado ou na data da prolação da sentença
.

Bem como, que deixou de esclarecer
quanto
à
necessidade de maior detalhamento sobre os critérios objetivos que orientarão a apuração e execução da compensação entre os valores a serem restituídos e o saldo devedor na fase de liquidação de sentença.

Argumenta o embargante que tais esclarecimentos são essenciais para assegurar o cumprimento adequado da decisão, promover a exata liquidação da sentença e evitar litígios desnecessários na fase de execução.

Por fim pede o acolhimento dos declaratórios, para sanar o vício e autorizar a compensação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos por BANCO BMG S/A contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, permitindo a devolução na forma simples, ao invés de em dobro, dos valores descontados indevidamente em razão da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Submet
e-se
à apreciação de Vossas Excelências os presentes embargos de declaração opostos pelo
banco
, mediante os quais pretende o embargante o suprimento de alegadas omissões no acórdão proferido por este órgão colegiado.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, de fundamentação vinculada, destinados especificamente ao saneamento de obscuridades, contradições, omissões ou correção de erros materiais existentes na decisão judicial, conforme expressamente estabelecido no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A doutrina processual contemporânea tem reiteradamente apontado que o cabimento dos embargos declaratórios está condicionado à existência efetiva de um dos vícios enumerados taxativamente pela legislação processual, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição ou obscuridade acarretar, por consequência lógica e
inexorável
, a alteração do resultado do julgamento.

Em relação especificamente à alegada omissão, é imperioso ressaltar que
esta
se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual deveria o órgão julgador pronunciar-se, de ofício ou a requerimento das partes, incluindo-se neste conceito a incidência em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não definir expressamente o marco temporal para aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de empréstimo consignado, pleiteando esclarecimento sobre se a taxa deverá ser considerada com base em: (i) cada saque realizado; (
ii
) a data da contratação do cartão de crédito consignado; ou (
iii
) a data da prolação da sentença.

Após minuciosa análise do acórdão embargado, não verifico a ocorrência da alegada omissão, uma vez que o julgado, ao determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, estabeleceu de maneira clara e inequívoca que devem ser consideradas as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo consignado vigentes à época da celebração de cada contrato de saque.

Com efeito, o acórdão embargado consigna expressamente:

“
Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelado pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito."

Ademais, o acórdão faz referência expressa à jurisprudência desta Corte sobre a matéria, notadamente ao julgado da Quinta Câmara de Direito Privado, em que se estabelece:

"Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020281220238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

O acórdão embargado também cita precedente da Quarta Câmara de Direito Privado (RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges), que estabelece o mesmo parâmetro para fixação dos juros remuneratórios.

Ressalta-se
, portanto, que o acórdão embargado acolheu expressamente o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, no sentido de que a taxa média de mercado a ser aplicada é aquela vigente à época de cada saque realizado pela consumidora, conforme se depreende da própria planilha apresentada pelo banco embargante nas razões do apelo (
id
279802373 - pág. 07), na qual constam os saques realizados pela autora com as respectivas datas:

Dessa forma, em que pesem as razões do embargante, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão, ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, estabeleceu claramente que devem ser aplicadas as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de empréstimo consignado vigentes à época de cada saque realizado pela consumidora.

Portanto, a taxa média deverá ser apurada levando em conta a modalidade empréstimo consignado para servidor público, na data específica de cada saque realizado.

O embargante alega, outrossim, que o acórdão foi omisso quanto aos critérios objetivos que orientarão a apuração e execução da compensação entre os valores a serem restituídos e o saldo devedor na fase de liquidação de sentença.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante também neste ponto, porquanto o julgado estabeleceu, de maneira suficientemente clara, os parâmetros necessários para a liquidação da sentença.

O acórdão determinou expressamente:

“
1) A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado;

2) A aplicação das taxas médias divulgadas pelo Banco Central para operações de empréstimo consignado à época de cada saque;

3) A devolução, de forma simples (e não dobrada), dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tais parâmetros são suficientes para orientar a fase de liquidação de sentença, cabendo ao juízo da execução, mediante perícia contábil, se necessário, realizar os cálculos conforme as diretrizes estabelecidas no acórdão.

A questão relativa à compensação entre os valores a serem restituídos e o eventual saldo devedor remanescente é consequência lógica da própria conversão contratual determinada, sendo desnecessário estabelecer parâmetros mais detalhados a esse respeito, porquanto decorre da própria sistemática processual.

Com efeito, na fase de liquidação, deverá ser apurado o valor total do empréstimo efetivamente concedido à consumidora, mediante a soma dos saques realizados, com a aplicação das taxas médias de juros para empréstimos consignados vigentes à época de cada saque. Do valor assim obtido, serão deduzidos os pagamentos já realizados pela consumidora. Caso os pagamentos já realizados superem o montante devido, a diferença deverá ser restituída à consumidora, de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Caso contrário, remanescerá saldo devedor a ser quitado pela consumidora.

Esse procedimento decorre naturalmente da conversão contratual determinada no acórdão, sendo dispensáveis maiores detalhamentos a respeito, uma vez que o julgado estabeleceu claramente todos os parâmetros necessários para a liquidação.

Desta forma, d
a análise minuciosa do acórdão embargado, verifica-se que este abordou, de maneira clara e suficiente, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, estabelecendo os parâmetros necessários para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e para a restituição dos valores descontados indevidamente.

O que se constata, em verdade, é que o embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões, busca na realidade a rediscussão do mérito da decisão ou o pré-questionamento de matérias para eventual recurso aos Tribunais Superiores, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

Com efeito, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante o consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Desse modo, o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Para fins de pré-questionamento, consigno expressamente que a taxa média de mercado a ser aplicada na conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é aquela vigente à época de cada saque realizado pela consumidora, conforme divulgação do Banco Central do Brasil, devendo a compensação entre os valores a serem restituídos e eventual saldo devedor remanescente ser realizada na fase de liquidação de sentença, mediante a apuração do valor total do empréstimo, com aplicação das referidas taxas, e dedução dos pagamentos já realizados pela consumidora.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025